Tribunal: TJPA
Processo: 0803535-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803535-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: SUZIELE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ENTIDADE FINANCEIRA COMO AGENTE FINANCIADOR INTERMEDIÁRIO –

EMENDA A INICIAL – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a
emenda a inicial para efeito de comprovação da existência de entidade financeira como agente financiador intermediário.

2 – O simples fato de a decisão agravada ter sido proferida no âmbito de ação de busca e apreensão, não induz urgência inerente, como pretende a instituição financeira agravante, tampouco, pressupõe hipótese de decisão agravável por expressa previsão legal, visto que não se encontra inserida no Parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

3 – T
ratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial para que o agravante comprovasse a existência de entidade financeira como agente financiador intermediário, não vislumbro a urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

4 – I
nadmissível se revela a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

5 – A determinação de emenda da petição inicial em ação de
busca
e
apreensão
não se equivale ao indeferimento da medida de urgência, a autorizar a interposição do recurso de
agravo
de instrumento.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803535-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:
SUZIELE FERREIRA DA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
BREVES/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

em face de
SUZIELE FERREIRA DA SILVA
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, não conheceu do recurso.

A administradora recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento objetivando a desconstituição de decisão proferida nos autos de origem, que, determinou a emenda da inicial para efeito de
comprovação da existência de entidade financeira como agente financiador intermediário.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 13040471), esta relatora deixou de conhecer o recurso com fulcro no art. 930, inciso III do CPC, por considerar que a decisão agravada não constitui nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, tratando-se de mera emenda a inicial.

Dessa decisão, interpôs a agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, Recurso de Agravo Interno (ID. 13433458).

Alega, em síntese, que a taxatividade do art. 1.015 do CPC, possuiria natureza mitigada, destacando que havendo urgência e impossibilidade de rediscussão da matéria em eventual recurso de apelação, cabível seria a interposição do recurso de agravo de instrumento; bem assim, que o recurso oriundo de ação de busca e apreensão possui urgência inerente, uma vez que visa mitigar a possibilidade de perecimento da garantia fornecida contratualmente.

Pleiteia, assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e regularmente processado o Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a
emenda a inicial para efeito de comprovação da existência de entidade financeira como agente financiador intermediário.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a taxatividade do art. 1.015 do CPC, possuiria natureza mitigada, destacando que havendo urgência e impossibilidade de rediscussão da matéria em eventual recurso de apelação, cabível seria a interposição do recurso de agravo de instrumento; bem assim, que o recurso oriundo de ação de busca e apreensão possui urgência inerente, uma vez que visa mitigar a possibilidade de perecimento da garantia fornecida contratualmente.

Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

Analisando os autos, depreende-se que a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que inadmitiu Recurso de Agravo de Instrumento em razão da decisão de origem não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

A agravante defende nas suas razões o cabimento do recurso de agravo de instrumento, alegando
que a taxatividade do art. 1.015 do CPC, possuiria natureza mitigada; bem assim, que o recurso oriundo de ação de busca e apreensão possui urgência inerente, uma vez que visa mitigar a possibilidade de perecimento da garantia fornecida contratualmente.

Inicialmente, insta esclarecer, que o simples fato de a decisão agravada ter sido proferida no âmbito de ação de busca e apreensão, não induz urgência inerente, como pretende a instituição financeira agravante, tampouco, pressupõe hipótese de decisão agravável por expressa previsão legal, visto que não se encontra inserida no Paragrafo único do art. 1.015 do CPC.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Outrossim,
necessário esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do CPC, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Desse modo, tratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial para que o agravante
comprovasse a existência de entidade financeira como agente financiador intermediário
, não vislumbro a urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

A
ssim, entendo ser inadmissível a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento firmado por este Egrégio Tribunal em casos similares:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial.

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC
.

4. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

5. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
. À unanimidade.

(TJ/PA – AIN
0807777-12.2018.8.14.0000
, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais dos demais Tribunais pátrios:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 1.015 DO CPC/2015 - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO - ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO AGRAVÁVEL - RESP 1.704.520/MT - TAXATIVIDADE MITIGADA DO DISPOSITIVO LEGAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DA QUESTÃO A PONTO DE SE TORNAR INÚTIL A SUA DISCUSSÃO EM SEDE DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO
- INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. -
É taxativo o rol das decisões interlocutórias agraváveis. Não estando, a decisão interlocutória, relacionada nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra ela não cabe agravo de instrumento - O Superior Tribunal de Justiça se manifestou, recentemente, no REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do Digesto de Processo Civil nos casos em que o julgamento diferido do recurso de apelação, à vista da urgência no exame da questão, mostre-se desarrazoado - Hipótese dos autos que não se enquadra na tese firmada pelo STJ.

(TJ-MG - AI: 10000212399117001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 31/03/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. DETERMINADA EMENDA DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. LIMITES TRAZIDOS PELO ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

(TJ-SC - AI: 40109596020168240000 Itajaí 4010959- 60.2016.8.24.0000, Relator: Lédio Rosa de Andrade, Quarta Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 09/05/2017). (Grifei).

AGRAVO
INTERNO EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE – INADEQUAÇÃO AO ROL PREVISTO NO
ART
.
1.015
DO
CPC
- INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Dispõe o
art
.
1.001
do
CPC
que dos despachos não caberá recurso. A deliberação que apenas determina a intimação da parte para apresentar emenda à inicial equivale a "despacho de mero expediente" e não é passível de
agravo
. Além disso, a decisão não se enquadra entre as hipóteses previstas no
art
.
1.015
do
CPC
. Negado provimento ao recurso.

(TJMG -
Agravo
Interno Cv 1.0000.20.600480-6/002, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/0021, publicação da sumula em
18
/
03
/ 2021). (Grifei).

Esclareço que, a determinação de emenda da petição inicial em ação de
busca
e
apreensão
não se equivale ao indeferimento da medida de urgência, a autorizar a interposição do recurso de
agravo
de instrumento.

Assim, não se enquadrando, a espécie dos autos, em qualquer das hipóteses arroladas no art.
1.015
do
CPC
, inadmissível o recurso de
agravo
de instrumento.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/04/2023